Tribunal: TJSP
Processo: 1091282-11.2014.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: César Peixoto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-05-04
Data de publicação: 2021-05-05

Ementa:
Ação cominatória destinada ao exato cumprimento de contrato de antigo plano familiar de assistência à saúde, celebrado em 28/04/1992 e não adaptado à lei nova – Procedência parcial do pedido – Inocorrência de coisa julgada – Demandas com objetivos distintos – Inteligência dos art. 504, I e II, do Código de Processo Civil – Preliminar rejeitada – Hipótese típica de imprescritibilidade –

Ementa:
Ação cominatória destinada ao exato cumprimento de contrato de antigo plano familiar de assistência à saúde, celebrado em 28/04/1992 e não adaptado à lei nova – Procedência parcial do pedido – Inocorrência de coisa julgada – Demandas com objetivos distintos – Inteligência dos art. 504, I e II, do Código de Processo Civil – Preliminar rejeitada – Hipótese típica de imprescritibilidade – Peculiaridades – Sucessivas portabilidades e migrações sem a anuência ou consentimento dos beneficiários – Invalidade absoluta e ineficácia do ato jurídico, insuscetíveis de convalidação – Incidência do arts. 166, IV e V, e 169 do Código Civil - Dever e direito à prestação do atendimento decorrentes da subsistência, validade e eficácia vinculante do contrato de prestação de serviços médicos e hospitalares [Plano de Saúde do Hospital e Maternidade Nossa Senhora de Lourdes – Master Familiar Global] – Negócio em vigor diante da ausência de distrato, resolução, denúncia, desfiliação ou outro mecanismo de dissolução – Obrigação dos figurantes ao exato cumprimento/adimplemento – Ônus do contratado [hospital] de implantação e formatação do modelo operacional adequado ao produto [atuação direta, ou por transferência a operador/administrador credenciado, o meio de cobrança da remuneração, reajustes, expedição de guias de autorização e etc.], cientificando os consumidores [contratantes] – Riscos e encargos burocráticos inerentes às atividades desenvolvidas e ao princípio da boa-fé objetiva – Sentença mantida – Recursos não providos, com observação.